Tribunal: TJMT
Processo: 1010425-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010425-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Valor da Causa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVANTE), PEDROSA PINHO DA SILVA - CPF: 836.405.501-10 (AGRAVADO), NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDROSA PINHO DA SILVA (AGRAVADO), MARISTELA VIEIRA DA SILVA CAMPOS - CPF: 089.181.631-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE DIAMANTINO

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE PEDROSA PINHO DA SILVA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – COMPETÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO “A QUO” E PELA TURMA ÚNICA RECURSAL – PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO – SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO – DESPROVIMENTO. 1. Com o transito em julgado, a matéria se torna coisa julgada, se tornando imutável, como constatado no Art. 502 do Novo Código de Processo Civil. Ainda, todos os requisitos previstos no Art. 503, §1°, inciso I a III, do Novo Código de Processo Civil se encontram preenchidos, em especial, quanto à competência, uma vez que além do reconhecimento do próprio Juízo “a quo” também houve o reconhecimento da própria Turma Recursal Única. Assim, é evidente que a sentença proferida nos autos que originaram o presente recurso se trata de coisa julgada material, imutável e indiscutível não mais sujeita a recurso. demonstrando a prejudicialidade desse recurso. 2. Considerando que houve a prolatação da sentença, resta prejudicado o exame do recurso, por perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICIPIO DE DIAMANTINO
contra a Decisão Monocrática que reconheceu a perda superveniente do interesse recursal, julgando prejudicado o presente recurso de Agravo de Instrumento identificado pela numeração única: 1010425-57.2021.8.11.0000, interposto em face de
ESPÓLIO DE PEDROSA PINHO DA SILVA
.

Inconformada, a parte Agravante sustenta em suas Razões (Id: 138537687), que a pretensão do Agravo de Instrumento é exatamente que o processo não tramite perante o Juizado Especial.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que seja retificada a decisão do Eminente Relator, levando o Agravo de Instrumento ao seu julgamento de mérito.

Por sua vez, a parte Agravada apresentou suas Contrarrazões (Id: 123071455), requerendo o desprovimento do Apelo, mantendo a decisão agravada por ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICIPIO DE DIAMANTINO
contra a Decisão Monocrática que reconheceu a perda superveniente do interesse recursal, julgando prejudicado o presente recurso de Agravo de Instrumento identificado pela numeração única: 1010425-57.2021.8.11.0000, interposto em face de
ESPÓLIO DE PEDROSA PINHO DA SILVA
.

A parte Agravante afirma que o objeto do presente recurso é exatamente o tramite perante o Juizado Especial, alegando que a prolatação de sentença pelo Juízo “
a quo
”, não corresponde à perda superveniente do interesse recursal, pois acredita se tratar de Juízo Incompetente.

Não obstante, faz-se necessário ressaltar, que além de ter sido sentenciado, houve a confirmação da sentença pela Turma Recursal Única, mantendo a procedência da ação, a qual transitou em julgado em 16/09/2021 (Id: 65672535).

A princípio, sabe-se que com o transito em julgado, a matéria se torna coisa julgada, se tornando imutável, como constatado no Art. 503 do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso..”

Imperioso ressaltar, que no antigo Código de Processo civil, especificamente em seu Art. 469, restava estabelecido que: “
não fazem coisa julgada os motivos, a verdade dos fatos, as razões, os fundamentos e a apreciação de questão prejudicial decidida incidentalmente
”.

Neste interim, com o advento do Novo Código de Processo Civil, em especial, ao Art. 503, §1°, inciso I a III, foi reconhecido que a coisa julgada também pode alcançar questão prejudicial, estabelecendo para tanto, 03 (três) requisitos, sendo estes: a)
contraditório efetivo
; b)
competência do juízo
; c)
ausência de limitação cognitiva
ou
probatória no procedimento
.

“Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.”

No presente caso, todos os requisitos previstos no Art. 503, §1°, inciso I a III, do Novo Código de Processo Civil se encontram preenchidos, em especial, quanto à competência, uma vez que além do reconhecimento do próprio Juízo “
a quo
” também houve o reconhecimento da própria Turma Recursal Única.

Assim, é evidente que a sentença proferida nos autos que originaram o presente recurso se trata de coisa julgada material, imutável e indiscutível não mais sujeita a recurso, demonstrando a prejudicialidade desse Agravo de Instrumento.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

A propósito:

“AGRAVO DE INTRUMENTO. DECISÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. Sobrevindo, do juízo de origem, decisão de retratação da decisão agravada, resta prejudicado o exame do recurso, por perda do objeto. Prejudicado o exame do agravo de instrumento, por perda deo objeto. (Agravo de Instrumento, No 70081309882, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 14-06-2019)”

Ademais, é evidente a prejudicialidade, uma vez que a reforma almejada no presente Agravo de Instrumento, não tem condão de reformar o ato sentencial proferido e transitado em julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023